Tribunal: TJSP
Processo: 1500772-07.2022.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e de munição de uso restrito (art. 16, "caput" e § único, IV, da Lei no 10.826/03) e posse irregular de armas de fogo e munições de uso permitido (art. 12, da Lei no 10.826/03), em concurso material (art. 69, do Código Penal). Preliminares inconsistentes. Apreensão do armamento na residência do acusado. Diligência ao imóvel dentro da

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e de munição de uso restrito (art. 16, "caput" e § único, IV, da Lei no 10.826/03) e posse irregular de armas de fogo e munições de uso permitido (art. 12, da Lei no 10.826/03), em concurso material (art. 69, do Código Penal). Preliminares inconsistentes. Apreensão do armamento na residência do acusado. Diligência ao imóvel dentro da legalidade. Existência de fundadas razões para o ingresso no local. Denúncia que detalha todas as circunstâncias do fato criminoso, em plena consonância com o art. 41, do Código de Processo Penal. Suspeição dos Policiais responsáveis pelas investigações não caracterizada. Inteligência do art. 156, do Código de Processo Penal. Documentos juntados regularmente aos autos pelo Juízo, havendo oportunidade para a manifestação da defesa. Excesso de linguagem. Inocorrência. Mérito. Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Versão exculpatória inverossímil. Crime único não caracterizado. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Insignificância quanto à posse de munição de uso restrito. Hipótese não consagrada na legislação. Conduta típica. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento criterioso. Majoração das bases adequada e bem fundamentada. Atenuante da confissão não caracterizada. Regime prisional. Necessidade de correção. Fixação do inicial semiaberto que se mostra mais adequado aos delitos. Penas alternativas inviabilizadas. Apelo parcialmente provido, rejeitadas as preliminares.